Tribunal: STF
Processo: AI 492998
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 288-STF.
TRASLADO DE PEÇAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
356-STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA
279-STF.
I. - Cabe ao agravante o dever de vigilância na formação
do instrumento. Súmula 288-STF.
II. - A certidão de publicação do
acórdão recorrido é peça de traslado obrigatório. A ausência do seu
inteiro teor inviabiliza o agravo.
III. - Questão constitucional
posta no RE não prequestionada no acórdão. Incidência das Súmulas
282 e 356-STF.
IV. - Somente a ofensa direta à Constituição
autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão
limita-se a interpretar normas infraconstitucionais.
V. - O acórdão
 recorrido partiu da análise do contexto fático-probatório trazido
aos autos, o que, por si só, seria suficiente para impedir o
processamento do recurso extraordinário (Súmula 279-STF).
VI. -
Agravo não provido.